Tribunal: TJES
Processo: 0003920-67.2011.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Data de julgamento: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003920-67.2011.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO BRUNELI e outros

APELADO: BANCO BANESTES S/A

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO: REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: REJEITADA. MÉRITO: AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS COLLOR I E II. CADERNETA DE POUPANÇA. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. NECESSIDADE DE INDÍCIOS MÍNIMOS. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação Cível interposta em face de sentença que julgou improcedente a pretensão de cobrança de diferenças de correção monetária em caderneta de poupança, relativas aos Planos Collor I e II, por ausência de comprovação da existência de saldo no período.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em aferir se o acervo probatório é suficiente para demonstrar a existência de saldo em conta poupança durante a vigência dos Planos Collor I e II, notadamente sobre a necessidade de indícios mínimos da relação jurídica para fins de inversão do ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A superveniência dos julgamentos de mérito pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 165 e nos Recursos Extraordinários 631.363 (Tema 284) e 632.212 (Tema 285) afasta a necessidade de suspensão do processo.

4)
A controvérsia sobre a existência de saldo em caderneta de poupança em período pretérito se resolve por prova eminentemente documental, revelando-se inócua a produção de prova testemunhal, o que afasta a alegação de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, sobretudo quando operada a preclusão para especificação de provas.

5)
Consoante tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 411 (REsp nº 1.133.872/PB), condiciona-se a inversão do ônus da prova para determinar a exibição de extratos bancários pela instituição financeira à demonstração, pelo consumidor, de indícios mínimos da plausibilidade da relação jurídica alegada.

6)
A referida exigência visa a evitar a imposição de produção de prova negativa ou diabólica à instituição financeira, de que o autor nunca manteve saldo no período questionado.

7)
O comprovante de depósito datado de 1993, embora demonstre a preexistência do vínculo contratual, constitui indício mínimo apenas para o período que lhe é contemporâneo, sendo insuficiente para provar a existência de saldo nos anos de 1990 e 1991.

8)
A instituição financeira apelada apresentou extrato microfilmado que demonstra o depósito de 1993 como a primeira movimentação da conta, além de declaração que atesta a inexistência de movimentação nos períodos dos Planos Collor I e II, o que corrobora a ausência do fato constitutivo do direito do apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O julgamento de mérito, pelo Supremo Tribunal Federal, das ações que discutem a constitucionalidade dos planos econômicos afasta a necessidade de sobrestamento dos processos que versem sobre a mesma matéria.

2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a prova pretendida (testemunhal) se mostra inócua para a comprovação do fato controvertido (existência de saldo bancário), cuja prova é eminentemente documental.

3. A inversão do ônus da prova em ações de cobrança de expurgos inflacionários exige que o correntista apresente indícios mínimos da existência de saldo em conta poupança no período reclamado, conforme tese fixada no Tema Repetitivo 411 do STJ.

4. A comprovação de vínculo contratual com a instituição financeira em data posterior aos planos econômicos não supre a necessidade de demonstrar a existência de saldo à época dos expurgos, notadamente quando a parte contrária apresenta prova documental que infirma a alegação.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 165, RE 631.363 (Tema 284) e RE 632.212 (Tema 285); STJ, REsp nº 1.133.872/PB (Tema Repetitivo nº 411).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar as preliminares de suspensão processual e cerceamento de defesa e, no mérito, por igual votação, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES
:

Em contrarrazões, o
Banco Banestes S/A
sustenta a necessidade de suspensão do feito, referindo-se ao sobrestamento nacional determinado pelo Supremo Tribunal Federal nos Recursos Extraordinários que versam sobre idêntica matéria.

A esse respeito, sublinhe-se que, nos meses de maio e junho de 2025, o Plenário do Supremo Tribunal Federal concluíra o julgamento da ADPF 165, do RE 631.363 (Tema 284) e do RE 632212 (Tema 285), firmando teses que sustentam a constitucionalidade dos Planos Collor I e Collor II, bem como a necessidade de adesão aos acordos coletivos.

Com efeito, a superveniência dos julgamentos de mérito afasta a necessidade de suspensão processual.

Portanto, rejeito a preliminar de suspensão do processo.

PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES
:

O apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o julgamento antecipado da lide obstou a produção de prova testemunhal, a qual, segundo alega, comprovaria a movimentação de valores em período anterior a 1990.

A controvérsia sobre a existência de saldo em caderneta de poupança em determinado período deve ser resolvida por prova eminentemente documental, qual seja, os extratos bancários.

A produção de prova testemunhal, nesse contexto, revela-se inócua e inapta a demonstrar, com a precisão necessária, a existência e o valor de saldo em conta há mais de duas décadas.

Ademais, verifica-se que, ao serem intimadas, as partes deixaram de especificar as as provas que pretendiam produzir (fls. 183/195), operando-se a preclusão lógica e justificando o julgamento antecipado do feito.

Destarte, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

MÉRITO
:

Segundo se depreende, Antônio Bruneli pretende receber diferenças de valores depositados em conta-poupança mantida junto ao
Banestes S/A
, relativamente ao período compreendido pelos Planos Collor I e Collor II.

Ao exórdio, foram acostados os documentos de fls. 34/35, que sinalizam a existência do contrato de depósito bancário no ano de 2010.

Após a instrução processual, a r. sentença julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de ausência de documento essencial à prova da relação jurídica entre as partes no início da década de 1990:

“Ultrapassadas referidas preliminares, prejudiciais de mérito e questões processuais, no mérito, compulsando detidamente os autos, verifico que o cerne da controvérsia se estabeleceu em verificar se o autor possuía conta poupança junto ao banco réu no período dos expurgos inflacionários e, em caso positivo, se tem direito a diferença de correção monetária não creditada mantidas perante o requerido, verificada nos meses de abril e maio/1990 e fevereiro/1991, em razão dos Planos Collor I e II.

[...]

Fixadas essas premissas, constato que o autor conseguiu comprovar que era titular de 02 (duas) contas poupanças mantidas junto ao banco réu: a primeira, de nº 19685-1, agência 147 do banco réu, aberta em novembro/1993 (vide fls. 147 e 177/178), enquanto que a segunda, com numeração antiga de 172-00-17425-4 e nova de 5.153.004, aberta em junho/1995 (vide fls. 34/35 e 143).

Por sua vez, conseguiu o banco réu comprovar através dos documentos de fls. 32/70 e 133/142 que, no periodo dos planos económicos que o autor cobra as diferenças de correção monetária (planos Collor I e II - 1990 e 1991), o autor não mantinha qualquer tipo de aplicação financeira em poupança junto requerido, em especial na agência 172, sendo que o início do relacionamento bancário entre o autor e a casa bancária ré para fins de depósito em caderneta de poupança, só teve início em novembro/1993, quando o requerente efetuou o depósito inaugural de Cr$ 20.000,00 (vinte mil cruzeiros reais), data em que não havia qualquer plano econômico responsáveis pelos expurgos inflacionários do final da década de 1980 e inicio de 1990 em vigor.

Diante de tais provas, resta comprovado que o autor não faz jus ao recebimento de qualquer diferença de correção monetária, tanto referente ao expurgo ocorrido no plano Collor I, como no plano Collor II, uma vez que a conta poupança fora aberta posteriiormente a ambos os planos econômicos.

Deve-se ressaltar que, como visto no capitulo ‘7’ da presente sentença, o ônus da prova competia ao demandante, nos termos do art. 373, CPC/1973 (atual art. 333, CPC), a quem devena comprovar seguramente nos autos os fatos que conoboram com sua pretensão. Isso porque, a regra que impera no nosso processo civil pátrio é a de que quem alega o fato deve prová-lo. Desde que haja a afirmação da existência ou inexistência de fato, de onde se extrai a situação, circunstância ou direito a favorecer quem alega, dele é o ônus da prova, sendo seu dever processual comprovar de forma cabal suas alegações.

O minimo de prova de seu direito é dever da parte, sob pena de se ter nessas ações um verdadeiro enriquecimento injustificado, sem o minimo de questionamento ou análise efetivado caso.

Nesse especifico, conforme decidido no REsp nº 1.133.872/PB (Tema Repetitivo nº 411) acima transcrito, firmou-se entendimento de que na hipótese de que o poupador que não demonstrar indicios minimos da titularidade de conta poupança com a instituição bancária á época da ocorrência dos expurgos inflacionários, a inversão do ônus da prova ficará prejudicada, considerando ser defeso impor a instituição financeira a obrigação de produzir provanegativa, ou seja, de que a parte demandante nunca manteve caderneta de poupança no período dos planos econômicos que deram ensejo aos indigitados expurgos inflacionário.

E, no caso dos autos, o requerente logrou êxito apenas em demonstrar que a conta poupança junto a instltuição financeira ré foi aberta em novembro/1993, ou seja, em momento posterior aos expurgos inflacionários, que ocorreram de 1987 a 1991.

Assim, ante a ausência de comprovação pelo autor da existência de conta poupança durante á época dos planos econõmicos em questão, além do banco réu ter conseguido comprovar de forma contrária a alegação do requerente, impõe-se a integral improcedência do feito.

9. Ante o exposto, amparado no art. 490 do CPC, julgo improcedentes todos os pedidos formulados na inicial”.

Cinge-se a controvérsia a aferir se o acervo probatório adunado é suficiente para demonstrar o fato constitutivo do direito do autor.

Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, firmada em sede de recurso repetitivo (
Tema 411
), embora seja cabível a inversão do ônus da prova para o fim de determinar às instituições financeiras a exibição de extratos bancários, ao correntista, autor da ação, incumbe a demonstração da
plausibilidade da relação jurídica alegada
, com indícios mínimos capazes de comprovar a existência da contratação:

Tese Firmada: É cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor para o fim de determinar às instituições financeiras a exibição de extratos bancários, enquanto não estiver prescrita a eventual ação sobre eles, tratando-se de obrigação decorrente de lei e de integração contratual compulsória, não sujeita à recusa ou condicionantes, tais como o adiantamento dos custos da operação pelo correntista e a prévia recusa administrativa da instituição financeira em exibir os documentos, com a ressalva de que ao correntista, autor da ação, incumbe a demonstração da plausibilidade da relação jurídica alegada, com indícios mínimos capazes de comprovar a existência da contratação, devendo, ainda, especificar, de modo preciso, os períodos em que pretenda ver exibidos os extratos.

Como se depreende, a inversão do ônus probatório não se opera de forma absoluta, não isentando o consumidor de apresentar lastro probatório mínimo que torne verossímil a alegação.

Destina-se tal medida a evitar a imposição, à parte contrária, da produção de prova negativa ou "diabólica", ou seja, de que o autor nunca manteve saldo no período questionado.

No caso, observa-se que o apelante logrou êxito em demonstrar a existência de conta poupança em período anterior a 1995, refutando a tese inicial do banco de que o relacionamento teria iniciado somente naquele ano.

Para tanto, colacionou aos autos comprovante de depósito datado de 09 de novembro de 1993 (fls 147).

Contudo, aquele documento, embora relevante para estabelecer a preexistência do vínculo contratual, constitui indício mínimo apenas para o período que lhe é contemporâneo (1993), sendo insuficiente para provar a existência de saldo no período pretérito de 1990 e 1991, objeto da pretensão.

Ademais, em resposta à determinação judicial, o banco apelado trouxe aos autos o extrato microfilmado da referida conta (fl. 177), o qual demonstra, de forma clara, que o depósito realizado em 09/11/1993 fora, de fato, a primeira movimentação daquele período, constando a inexistência de saldo anterior.

O apelado juntou, ainda, declaração da empresa responsável pela microfilmagem, atestando a inexistência de movimentação na conta durante os períodos dos Planos Collor I e II (fl. 133).

Nesse contexto, os argumentos do apelo não são capazes de infirmar a r. sentença, na medida que o apelante não demonstrou a existência de contrato de depósito bancário no período compreendido pelos planos econômicos Collor I e Collor II.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

Via de consequência, na forma dos §§ 2º e 11 do art. 85 do CPC, fixo os honorários advocatícios recursais em 2% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 17.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.